Tribunal: TJDFT
Processo: 0727545-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0727545-71.2019.8.07.0000 Agravante : PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA Agravados : ADENIR DOS SANTOS RAMOS, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e MHM CONSORCIO E SOLUCOES EM CREDITOS EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA em razão de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (id 13246399 - Pág. 2), que, em demanda autuada sob o no 0736498-21.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de ADENIR DOS SANTOS RAMOS; RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MHM CONSORCIO E SOLUCOES EM CREDITOS EIRELI, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Não vislumbro a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, na pior hipótese, o caso poderá ser resolvido em perdas e danos. Ademais, a revogação de instrumento público de mandato é direito potestativo, não se fazendo necessária justificativa ou aviso prévio, em princípio. Indefiro, pois, a tutela de urgência”. Em suas razões recursais (id 13246355), o agravante informa que em 11/06/2019, adquiriu de ADENIR DOS SANTOS RAMOS (1a Ré), por intermédio da empresa MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI (3a Ré), uma Carta Consórcio contemplada, referente ao grupo 001777 – Cota: 0581 – formado pela RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (2a Ré). Pela transação afirma ter pago, à MHM CONSÓRCIO, a quantia de (i) R$ 45.000,00, mediante transferência bancária - TED (comprovante no id 13377074); mais (ii) R$ 2.006,71 à RODOBENS (id 13376959 - Pág. 2). Na sequência, também foram adimplidas mais duas parcelas em favor da RODOBENS, no valor de R$ 881,86 e R$ 882,42, referentes aos meses 09 e 10/2019, respectivamente (id 13376959 - Pág. 1 e id 13377407). Em contrapartida, ADENIR DOS SANTOS RAMOS outorgou-lhe, mediante instrumento público de mandato (id 13377118), poderes especiais para representa-la junto à RODOBENS, para fins de transferência da Carta Consórcio Contemplada. Discorre que, em 08/10/2019, vendeu referida carta a terceiro estranho à lide (id 13377118 - Pág. 3), sendo que este, ao tentar efetivar a transferência da Carta para si, foi informado da revogação da procuração outorgada ao recorrente. Assevera que, sem qualquer motivo ou notificação prévia, ADENIR DOS SANTOS RAMOS revogou a procuração que anteriormente havia lhe outorgado, bem como utilizou-se da Carta Consórcio contemplada, pois iniciou procedimento junto à RODOBENS para aquisição de imóvel em nome próprio. Afirma que, em 30/10/2019, entrou em contato com ADENIR DOS SANTOS RAMOS, que confirmou o cancelamento da procuração, sob o argumento de que a administradora de consórcios RODOBENS supostamente havia sinalizado que o “Autor não preenchia os requisitos exigidos pela empresa para transferir a carta” (Pág. 3). Assim, resolveu realizar registro de ocorrência policial acerca do fato (id’s 13377163 e 13377168). Sustenta ter direito à reparação por danos materiais, referente à quantia desembolsada no total de R$ 48.770,99, e à compensação por danos morais correspondentes a dez salários mínimos (R$ 9.980,00), tendo em vista que a conduta ilícita dos agravados desgastou sua imagem perante parceiro comercial, o qual deverá ter seu quantum determinado de forma a atender a função punitivo-pedagógica da condenação. Argumenta ser incontroverso a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, pois a probabilidade do direito restou demonstrada pela comprovação documental dos fatos narrados, e o perigo do dano se observa no eventual pagamento da carta contemplada a outrem, o que lhe acarretará prejuízo de difícil reparação. Defende a possibilidade da reversão da medida liminar, acaso seja concedida, pois se os agravados fizerem prova de que a revogação da procuração foi legal, a Carta Consórcio ainda poderá ser paga. Assim, busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão de eventual pagamento da carta contemplada à Primeira Ré, e que esta se abstenha de utilizar-se do crédito para qualquer outra finalidade, até o julgamento definitivo do mérito, sob pena de multa diária. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 13246348 e 13246351. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. É cediço que a procuração é o instrumento de mandato pelo qual alguém nomeia outrem de sua confiança como seu representante (procurador), para agir em seu nome, praticar atos ou administrar interesses em determinadas situações em que não queira ou não possa estar presente, conforme preleciona o art. 653 do Código Civil. Pode ser pública, quando feita por um tabelião de notas, ou particular, quando elaborada pela própria pessoa que vai assinar e outorgar poderes ao seu procurador, contemplando apenas o reconhecimento de sua firma em cartório. Em geral, a revogação de instrumento público de mandato é direito potestativo, não se fazendo necessária justificativa ou aviso prévio, podendo ser realizada a qualquer tempo, se não mais convier ao outorgante que o procurador continue exercendo atos em seu nome. A exceção a este direito ocorre quando existe convenção em contrário expressa no instrumento ou quando contém a cláusula “em causa própria”, nos termos do art. 685, do CC. In verbis: Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. – Sem destaque no original Portanto, quanto consta na procuração cláusula “em causa própria”, o instrumento revela-se irrevogável, afora valer mesmo em caso de morte. Logo, corresponde a negócio feito e acabado, eis que normalmente vinculado a transações que envolvem compra e venda, cessão de crédito e outros em que há pagamento do preço e quitação, ou seja, na prática é uma alienação disfarçada de mandato (negócio jurídico com aparência de procuração), pois feita em exclusivo interesse do mandatário, passa a agir em seu nome, e não em representação ao mandante, e pode alienar a terceiro, ou transferir o bem ou direito para si, sem necessidade de prestar contas. No caso em tela, verifica-se que na procuração (id 13377118) não consta qualquer registro que revele sua subsunção a qualquer dos casos que caracterizem exceção apta a impedir que o mandatário exercesse seu direito de anulação da outorga anteriormente realizada. Também inexiste no instrumento qualquer informação acerca dos valores porventura pagos pelo aparente negócio entabulado entre as partes. Diverso, os comprovantes de transferências e pagamentos colacionados aos autos (id 13376959) informam pessoas diversas e não o nome da outorgante, ADENIR DOS SANTOS RAMOS. Na minúcia dos termos contidos no mandato, nota-se que o mandante permite ao mandatário negociar consigo mesmo, o que poderá ocorrer ou não, nos termos da autorização contida no art. 117, do CC. Transcreve-se: Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Embora haja semelhança, não há como confundir os institutos constantes nos artigos 117 e 685 do Códex Civilista. Neste, a procuração em causa própria torna o mandato irrevogável, há pagamento e quitação, e prevalece mesmo com a morte, enquanto naquele os poderes podem ser revogados a qualquer tempo, bem como por óbito, e não há pagamento ou quitação. Fixada tais premissas e considerando a superficialidade da análise realizada em sede liminar, bem como o fato de que não restou evidente o perigo de dano irreversível, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator